Tribunal: TJSP
Processo: 2075591-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento - Requisito de admissibilidade - Cabimento - Ausência - Decisão impugnada que não versa sobre nenhuma das matérias relacionadas no art. 1.015 do CPC e não identificação, "in concreto", de urgência que autorize o conhecimento do recurso, em caráter excepcional, com base no atual entendimento do STJ, firmado no julgamento de recurso repetitivo, acerca da taxatividade mitigada

Ementa:
Agravo de Instrumento - Requisito de admissibilidade - Cabimento - Ausência - Decisão impugnada que não versa sobre nenhuma das matérias relacionadas no art. 1.015 do CPC e não identificação, "in concreto", de urgência que autorize o conhecimento do recurso, em caráter excepcional, com base no atual entendimento do STJ, firmado no julgamento de recurso repetitivo, acerca da taxatividade mitigada do rol previsto em tal dispositivo legal - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000506614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075591-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CONDOMINIO
EDIFICIO
DON
NERY,
é
agravado
IRMANDADE
DE
MISERICÓRDIA DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2075591-36.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 13.812 2/4
Voto no13.812
Agravo de Instrumento no 2075591-36.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
Agravante: Condomínio Edifício Don Nery
Agravada: Irmandade de Misericórdia de Campinas
Agravo de Instrumento - Requisito de admissibilidade -
Cabimento - Ausência - Decisão impugnada que não
versa sobre nenhuma das matérias relacionadas no
art. 1.015 do CPC e não identificação, “in concreto”, de
urgência que autorize o conhecimento do recurso, em
caráter excepcional, com base no atual entendimento
do STJ, firmado no julgamento de recurso repetitivo,
acerca da taxatividade mitigada do rol previsto em tal
dispositivo legal - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
copiada a fls. 252, proferida em autos de embargos à execução, que rejeitou
impugnação à justiça gratuita concedida à embargante.
Recorre o embargado, alegando que, ao contrário do
alegado pelo juízo, a agravada não faz jus à benesse da gratuidade processual,
pois possui plenas condições de arcar com as custas do processo, uma vez que
é proprietária de diversos bens imóveis que lhe geram renda, como é o caso
deste que é gerador das despesas executadas nos autos da execução de título
extrajudicial que tramita no juízo de origem. Afirma que o benefício fora
concedido com base em documentos antigos e balancetes de exercícios não
atuais apresentados pela agravada, que não retratam com exatidão sua real
situação financeira, notadamente, por ser proprietária de bens imóveis e por não
estar em discussão a sua situação médico hospitalar. Diz que, ademais, não
foram apresentadas as declarações de imposto de renda solicitadas pelo juízo.
Aduz que, segundo a jurisprudência juntada aos autos pela própria agravada, o
benefício da gratuidade à entidade assistencial somente ocorre nos casos que
envolvam as questões de administração direta de sua principal atividade, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2075591-36.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 13.812 3/4
não é o caso dos autos, que envolve a cobrança de taxas condominiais de bem
imóvel que é de propriedade dela e que lhe gera renda por estar ocupado/locado.
Argumenta que a simples dificuldade econômica não é suficiente para a
concessão do benefício, em especial, sendo a causa de pequeno valor. Alega
que tramita pelo mesmo juízo de origem outra execução entre as mesmas partes,
onde foi acolhida impugnação, que se amparava nos mesmos argumentos ora
deduzidos. Assevera que a agravada deduz pedido com fundamento em
absurdos argumentos, devendo ser apenada ao pagamento das custas em
décuplo, nos termos da lei. Requer o provimento do recurso, com a revogação
dos benefícios da gratuidade processual concedidos à agravada.
Recurso tempestivo e preparado.
Este o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão a seguir transcrita:
“Vistos.
A embargante é entidade beneficente destinada à prestação
de serviços sem fins lucrativos. Aliás, os balancetes
juntados revelam a sua atual hipossuficiência financeira.
Assim, a despeito da genérica impugnação pelo fato da
embargante ser pessoa jurídica, o que por si só, não afasta
a concessão do benefício, deve o mesmo ser mantido.
Int.”
Diante disso e do que mais dos autos consta, o recurso não
comporta conhecimento, por ausência de requisito de admissibilidade, qual seja,
o cabimento.
Isso porque a r. decisão recorrida, que rejeitou o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2075591-36.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 13.812 4/4
revogação da gratuidade da justiça, não se amolda a nenhuma das hipóteses
relacionadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Outrossim, definitivamente, não se vislumbra, “in concreto”,
urgência que autorize o conhecimento do recurso, em caráter excepcional, com
base no atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no
julgamento de recurso repetitivo, acerca da taxatividade mitigada do rol previsto
em referido dispositivo legal.
Por estas razões, não se conhece do agravo de
instrumento.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)